Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: MARLENE FERREIRA DE MORAIS EMBARGADO: KAIO EMMANUEL ARAUJO DE SOUSA SANTOS DESPACHO Em contrarrazões aos embargos declaratórios, o apelante apresentou documentos (ID 56736054) que, prima facie, não fizeram parte do tema recursal. Assim, em respeito ao princípio da "decisão não surpresa", e com fundamento no artigo 10 do CPC, dê-se ciência à parte embargante/apelada, para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator